Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-69.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional aberto – Subsistência à míngua de inconformismo da

Ementa:

Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional aberto – Subsistência à míngua de inconformismo da Acusação.
Penas substitutivas – Inadequação.

Apelo defensivo parcialmente provido, com observação.